Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709754-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EMANOEL GOMES DA SILVA AGRAVADO: TEAM WAND PERSONAL CROSSFIGHT BSB LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o advogado do agravado para comprovar a entrega da renúncia do seu mandato ao seu cliente, tendo em vista que o documento de ID 28056634 não é suficiente para tanto. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora